Tribunal: TJBA
Processo: 0000054-48.2015.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000054-48.2015.8.05.0220 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s): JURACI RUFINO SANTOS, JONATAN LIMA FERREIRA, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ARARAUI BRAZ DOS SANTOS e outros Advogado(s):JONATAN LIMA FERREIRA, JURACI RUFINO SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Negativa de Dívida cumulada com indenização por danos morais, que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de arcar com custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) verificar se houve contratação válida entre as partes que justificasse a negativação do nome do autor; (ii) examinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração ou redução; (iii) examinar correção dos termos do juros de mora e honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Cabe ao fornecedor o ônus de demonstrar a existência válida do contrato alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não se verificou no caso concreto, diante da ausência de proposta formal, seja física ou digital, e da insuficiência da documentação unilateral produzida pelo réu. A gravação apresentada pela instituição financeira não é apta a comprovar contratação válida, especialmente considerando-se a hipossuficiência e baixa instrução do autor, bem como a ausência de informações claras na abordagem realizada. A negativação sem comprovação de vínculo contratual legítimo configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor. O dano moral, em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, prescinde de comprovação do prejuízo, pois decorre da própria violação à honra e à reputação do consumidor. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada, não se revelando irrisório ou excessivo, no caso concreto. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (negativação), conforme a Súmula 54 do STJ, sendo incabível sua contagem a partir da sentença. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação são compatíveis com o grau de zelo, o tempo de tramitação e a natureza da demanda, não havendo fundamento para redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A ausência de comprovação válida da contratação, mediante documentos idôneos e acessíveis ao consumidor, torna ilegítima a inscrição em cadastros de inadimplentes. A negativação indevida enseja dano moral presumido, sendo devida indenização independentemente de prova do prejuízo. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível a intervenção do tribunal quando não demonstrado excesso ou irrisoriedade. Os juros moratórios, em responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 85, § 2º e §11; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-SP, Apelação Cível nº 1010395-30.2023.8.26.0066, Rel. Des. João Batista Vilhena, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000054-48.2015.8.05.0220, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e outros e como apelada ARARAUI BRAZ DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA